Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de busca e apreensão movida em desfavor de Maria Albuquerque da Silva, indeferiu o pedido de renovação de diligência no endereço indicado, haja vista que foi realizada tentativa de localização do bem recentemente, bem como, a parte autora, ora agravante, não apresenta qualquer elemento concreto que indique a possibilidade de ocultação. Na oportunidade, o d. magistrado ressalta que o agravante não cumpriu com a decisão que determinou a indicação de novo endereço, juntamente com a devida comprovação material (fotografia) de que o veículo está no local indicado. Em suas razões recursais, o agravante alega que não há previsão legal para que seja comprovada a localização do veículo por meio de fotografia. Aduz que tal pedido acarreta grandes prejuízos para si. Destaca que a exigência de comprovação da localização do bem antes de ser realizada a diligência não garante que o veículo estará presente no momento da efetivação do mandado, uma vez que pode ser transportado de um local para outro e, ainda, ser alienado. Aduz que, após efetuadas pesquisas administrativas, foi localizado novo endereço para tentativa de apreensão/reintegração, no qual requer novas buscas. Acrescenta ser necessária a manutenção da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, determinando-se o seu regular cumprimento por se tratar de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Defende que estão presentes os requisitos legais necessários para a concessão da liminar, quais sejam, o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão do veículo no endereço indicado. Preparo regular (ID 14043485). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal liminarmente vindicada, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Do cotejo dos autos, observa-se que o Juízo de origem deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo. Após duas diligências infrutíferas em endereços diversos, consignou “intimo a parte autora a indicar novo endereço, juntamente com a devida comprovação material (mediante fotografia ou outro meio idôneo) que o veículo poderá ser encontrado no endereço indicado, converter a presente demanda em execução ou desistir do feito, no prazo de 10 (dez) dias úteis”. Em seguida, o agravante requereu desentranhamento do mandado de busca e apreensão para nova diligência no primeiro endereço indicado nos autos. O pedido de renovação da diligência foi indeferido ao fundamento de que houve tentativa de localização recente no endereço apontado e de que o agravante não apresentou qualquer elemento concreto quanto a alegação de ocultação do bem, tampouco forneceu meio material idôneo para comprovar que o veículo encontra-se no local indicado. Defende o agravante que a exigência supramencionada não tem previsão legal, configurando-se excesso de formalismo. Nesse diapasão, embora haja relevância na fundamentação do recurso, não há risco de dano grave na demora do provimento jurisdicional. É cediço que é ônus do credor fornecer o endereço correto do devedor e efetuar as diligências necessárias para a localização do bem objeto de busca e apreensão, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. Conforme exposto, a liminar foi deferida para cumprimento da ordem nos dois endereços informados nos autos. Somente após as diligências infrutíferas foi determinada a comprovação material – mediante fotografia ou outro meio idôneo – de que o veiculo poderá ser encontrado no endereço indicado. Assim sendo, após análise perfunctória acerca do tema, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, sendo certo que o recorrente não apresenta qualquer outro elemento hábil a desconstituí-la. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. À agravada. P.I.